Tribunal: TJDFT
Processo: 0747932-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0747932-34.2024.8.07.0000 REQUERENTE: WESLEY RAFAEL DA SILVA SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de revisão criminal ajuizada por WESLEY RAFAEL DA SILVA SANTOS, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal. Ocorre que, conquanto o requerente aponte, na inicial da revisão criminal, insurgir-se contra acórdão proferido nos autos n. 0724835-52.2022.8.07.0007, em que foi condenado pela prática de roubo majorado, receptação e corrupção menores, como se observa do site do PJe, foi juntado aos autos cópia da sentença e do acórdão proferidos no processo n. 0708148-91.2022.8.07.0009, no qual o requerente também foi condenado pela prática de roubo majorado e corrupção de menores. Assim, para se evitar qualquer nulidade, intime-se o requerente para que esclareça o acórdão objeto da insurgência. Após, remetam-se os autos para a Procuradoria de Justiça, para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 246 do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator